Tribunal: CARF
Processo: 10120.727434/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.727434/2019-66 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.647 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
05 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
JEM ANÁLISE AGRÍCOLA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ENCARGOS LEGAIS PAGOS APÓS O PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUTO VALOR.
Para débito de diminuto valor, é de se aplicar o princípio da insignificância,
materializado no art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002, equivalendo-o a débito
com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional motivado pela existência de débitos fazendários com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cuja exigibilidade não estaria suspensa que justificaram o desatendimento da solicitação
apresentada em 16.01.2019, e-fl. 05:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727434/2019-66
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

[...]

CNPJ: 07.240.661/0001-33
NOME EMPRESARIAL: JEM ANALISE AGRICOLA LTDA
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. 16/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 11/02/2005
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional
Estabelecimento CNPJ: 07.240.661/0001-33
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no. 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Fazendários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos).
1) Debito - Código da receita : 1345
Nome do tributo: DCTF-MULTA ATRASO/FALTA
Periodo de apuração: 22/04/2013
Saldo devedor: R$ 500,00
2) Débito - Código da receita : 1345
Nome do tributo: DCTF-MULTA ATRASO/FALTA
Período de apuração: 22/09/2014
Saldo devedor: R$ 500,00
[...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e respectivo Acórdão da 7a Turma DRJ/RPO no 14-106.625, de
28.04.2020, e-fls. 33-37:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscalimpeditiva do
ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da opção por essa
sistemática de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
Tratam os autos de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional no do recibo 00.10.21.41.62 com data do registro em
11/02/2019 que impediu a opção da interessada por aquele regime tributário em face da
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

existência de débitos fazendários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não estaria suspensa, conforme abaixo:

A interessada, cientificada do Termo de Indeferimento em 12/02/2019, apresentou em
14/03/2019 tempestiva manifestação de inconformidade, na qual deduz, em síntese, que
regularizou os débitos impeditivos à sua opção ao Simples Nacional dentro do prazo
para regularização de 31/01/2019, procedendo aos pagamentos referentes às duas multas
listadas, nos dias 21/01/2019 e 22/01/2019, conforme comprovantes de recolhimento
que anexa aos autos, fls. 07 e 08. Posta nesses argumentos requer a sua inclusão no
regime tributário do Simples Nacional.
Análise preliminar procedida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil - RFB na
origem concluiu não haver motivos para a revisão de ofício do Termo de Indeferimento.
[...]
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço. Passo à análise do litígio.
A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC no 123/2006, estava
regulamentada à época pela Resolução CGSN no 140/2018.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como fundamento
legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Já no tocante à participação na sistemática tributária favorecida, o art. 6o, §§ 1o e 2o, I,
da Resolução CGSN no 140/2018, dispõe que a opção pelo Simples Nacional deve ser
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que eventuais pendências impeditivas
ao ingresso podem ser regularizadas dentro deste prazo. Confira-se (grifamos):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;
Com efeito, o Termo de Indeferimento listou como impeditiva ao ingresso no regime
pleiteado a existência de débitos fazendários com a RFB com exigibilidade não
suspensa, valores que foram parcialmente recolhidos em 21/01/2019 e 22/01/2019,
portanto, dentro do prazo para regularização das pendências impeditivas, porém em
valor insuficiente para quitar integralmente o respectivo débito, conforme telas abaixo:

A complementação do valor devido foi efetivamente recolhida apenas em 15/03/2019,
portanto, após o prazo final para regularização do débito impeditivo para fins de
inclusão da empresa no Simples Nacional, de acordo com telas a seguir juntadas.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

Desta forma, considerando-se que há um prazo peremptório para participação no regime
tributário simplificado – último dia útil de janeiro de 2019, 31/01/2019 -, ocasião em
que todas as ocorrências impeditivas deveriam encontrar-se regularizadas, não tendo
havido comprovação da integral regularização das referidas pendências junto à RFB,
não está habilitado o contribuinte ao ingresso na sistemática de tributação pleiteada para
o ano-calendário de 2019.
Isto posto, por não ter regularizado as pendências impeditivas para o ingresso no
Simples Nacional dentro do prazo legalmente previsto, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 44-51, em 09.10.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
I – DOS FATOS
[...]
II – O DIREITO
II. 1 – PRELIMINAR
Tendo em vista que o prazo para regularizar as pendências seria até 31/01/2019 e os
valores devidos originário foram pagos em 21/01/2019 e 22/01/2019 em consulta aos
debito em aberto o único valor apresentado era o valor original de R$500,00
(Quinhentos Reais) que foram pagos, sendo assim a guia para pagamento foi gerada
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

com o valor total que constava no relatório fiscal porem não havia ciência que o valor
da guia deveria ser acrescido de juros e multas ficando assim um saldo em aberto
referente a juros no valor de R$33,63 (Trinta e três Reais e Sessenta e três centavos) de
cada guia que foram recolhidas em 13/03/2019.
II. 2 – MÉRITO
Em linhas gerais e levando em conta o âmbito tributário, o princípio de insignificância
diz respeito a não-execução de dívidas ativas da União oriundas de sonegação fiscal e
outros crimes tributários, quando o valor devido é inferior ao custo que envolveria todo
o processo de cobrança junto ao cidadão ou empresa inadimplente. Ou, conforme
explicito no artigo 2o da lei no 10.522/02, serão arquivados, sem baixa na distribuição,
por meio de requerimento do procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções
fiscais de débitos de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Visto que a data da termo de indeferimento da opção do simples foi registrada em
11/02/2019 e a guia do valor restante dos débitos referente a juros foram recolhidas no
prazo de ocorre que, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006,
considero possível a regularização da pendência no prazo de trintas dias contados a
partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...] § 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art.
17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão. (Grifo nosso)
Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação da
exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput
do artigo 17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...] V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...] XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal
federal, municipal ou estadual, quando exigível.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo de
indeferimento objeto da manifestação de inconformidade.
[...]
Neste sentido, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão da
regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta
dias para apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de
indeferimento da opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.

Apresenta a seguir algumas decisões do CARF que admitem a extensão da regra
do artigo no 31, § 2o, da LC 123/2006.
[...]
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insignificância do valor a insubsistência e
improcedência do termo de indeferimento e respaldado na jurisprudência do próprio
Conselho, requer:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

1. Que seja conhecido o recurso e que lhe dê provimento no sentido de que seja julgado
procedente o pedido de opção ao Simples Nacional no ano de 2019, com os seus efeitos
a partir de 01/01/2019, vez que no prazo de 30 (trinta) dias do indeferimento da opção
recolheu todos os débitos apontados;
2. Caso não seja acatado o pedido principal acima – Ítem 1 – que seja determinada a
diligência e os autos remetidos ao Órgão de origem para o devido processo legal e novo
julgamento do pedido de impugnação ao ato de indeferimento a opção ao simples
nacional referente ao ano de 2019.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O Objeto da Lide
Em breve síntese, a Recorrente recolheu o valor dos seus dois débitos(DCTF-
multa atraso/falta) dentro do período de 30 dias a partir da data da ciência do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, porém sem os encargos(multas) por atraso no
valor de R$ 31,23 para cada um dos débitos.
Da Análise das Alegações da Recorrente
A Recorrente, de uma forma sintética, apresenta dois itens em sua defesa:
1- o diminuto valor do débito que foi o motivo da exclusão e,
2- a extensão da regra do artigo no 31, § 2o, da LC 123/2006, para o caso de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.
Quanto ao item 1, o CARF tem se manifestado que os débitos de pequeno valor
passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União, conforme definição legal, acaba por equivaler
a um débito com exigibilidade suspensa, não impedindo, destarte, o contribuinte de optar pelo
Simples Nacional.
Veja ementa e acórdão a seguir da CSRF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento
de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito passível de inscrição em
Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante definição legal, acaba por equivaler
a um débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte
pelo Simples Nacional.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria
de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto e Andréa Duek Simantob, que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões
as Conselheiras Livia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora
Ressalte-se, também, que a Lei no 10522, de 19 de julho de 2002, determina em
seu artigo no 18, § 1o que ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de
valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais) e no § 2o que os autos das
execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do
juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente
relativo a débitos legalmente exigíveis.(Grifo nosso)
Isto significa dizer que débitos igual ou inferior a R$ 100,00 são considerados
como não exigíveis pelo legislador.
Frise-se que a Lei Complementar no 123/2006 dispõe em seu artigo no 17, V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Vale lembrar que se está a discutir nos autos dois débitos de R$ 31,23 cada um,
que a Recorrente efetuou o recolhimento posteriormente, mais precisamente no dia 15.03.2019,
conforme telas juntadas ao processo pela DRJ para embasar sua decisão, inferior, mesmo que
somados, ao estabelecido pela Administração Federal conforme a já citada Lei no 10.522/2002.

Quanto ao item 2, a extensão da regra do artigo no 31, § 2o, da LC 123/2006, para
o caso de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional também há precedentes do CARF , no
sentido de que se deve aplicar o mesmo entendimento que é aplicado para os casos de Exclusão
do Simples Nacional.

Como exemplo, cita-se o acórdão a seguir:
Acórdão no 1101-001.061
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se extenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.647 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727434/2019-66

A Recorrente alega que efetuou o pagamento dos dois valores de R$ 31,23 cada
um, no dia 13.01.2019. Por sua vez, as telas emitidas pelo sistema interno da Receita Federal,
juntadas pela DRJ no processo, indicam que o pagamento foi efetuado no dia 15.03.2019, ou
seja, um dia após o encerramento do prazo de 30 dias contados a partir do dia seguinte da ciência
do Termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional, a qual se deu em 12.02.2019.

Conclusão

Considerando os valores dos débitos, que mesmo somados são inferiores a R$
100,00, é de se concluir pela aplicação do princípio da insignificância, materializado no art. 18,
§1o, da Lei n° 10.522, de 2002, sob pena de impingir à Recorrente uma sanção por demais
gravosa de permanecer fora do Simples Nacional por pelo menos mais um ano. Ademais, o
débito foi quitado posteriormente, ainda que um dia após o prazo de 30 dias contados a partir do
dia seguinte da ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital